Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0731830-07.2019.8.07.0001 Embargante(s) REAL EXPRESSO LIMITADA Embargado(s) PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA. e REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA. - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Real Expresso Limitada contra decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de homologação de acordo intitulado Transação para por fim aos Embargos à Execução, bem como o pedido formulado em petição de Id 29014287. Em razões recursasis (Id 31335211), alega a recorrente, em suma, contradições e omissões relacionadas: i) à possibilidade de transação parcial (inciso VI do § 1o do art. 489, art. art. 840, art. 843, do CPC); ii) à inobservância ao entendimento do REsp 1183474/DF, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos; iii) ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de transação parcial do objeto da demanda; iv) às concessões mútuas estabelecidas pelas partes no acordo extrajudicial; v) à grave crise financeira da executada/embargante e impossibilidade de pagamento da dívida exequenda; vi) à inexistência de sucumbência definitiva em relação ao advogado destituído; e vii) ao indeferimento do pedido de desentranhamento de peças juntadas por terceiros nos autos, no caso, do advogado destituído e da massa falida estranha ao processo. Ao final, formulou os seguintes pedidos: Em face do exposto, estando demonstrados os pontos omissos e as contradições da decisão embargada, requer a exequente/apelante que V.Exa acolha os presentes embargos de declaração, quer para suprir as omissões e afastar as contradições, quer para, eventualmente, conferir-lhe efeito infringente e homologar a transação, caso em que estará praticando um ato de justiça. Resta facultado, por óbvio, a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, mediante a prévia intimação da embargante para complementar as razões recursais, nos termos do § 3o do art. 1.024 do CPC. (...) É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A apelante, ora embargante, opôs embargos de declaração com evidente intenção de obter efeitos modificativos em decorrência da pretensão de serem corrigidos os vícios apontados na decisão objurgada. Entendo que ela persegue a reapreciação do pedido de homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes, porque não se conforma com o pronunciamento interlocutório desfavorável. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte apelante/embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Concedo oportunidade à parte agravante/embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC[2] no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para a agravante/embargante, faculto às partes agravadas/embargadas oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[3]. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.